Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. curso financiado pelo FIES. Mensalidade paga a maior. Limites do decidido pela sentença. restituição do desconto pontualidade não concedido. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na exordial, a autora havia deduzido pedido expresso de condenação da ré à restituição da diferença cobrada dela mediante financiamento pelo FIES e de outros alunos. Contudo, a sentença reconheceu que a alegada diferença se devia a desconto concedido em virtude da condição de ex-aluno do discente apontado como paradigma.
2. No caso, reconheceu-se tão somente o direito à restituição dos valores de desconto pontualidade não concedido à autora e eventuais encargos moratórios. Desse modo, merece reproche a decisão recorrida para que seja acolhida a impugnação para reconhecer o excesso de execução.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.